Tribunal: TJMT
Processo: 1009557-45.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009557-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), MARCOS WENDER MAGALHAES PAES DE BARROS - CPF: 551.630.761-91 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO (FIAT PÁLIO FIRE 2008/2009) – IMPOSIÇÃO DE MULTA – PERSEGUIÇÃO DE VALOR EXORBITANTE (R$ 395.000,00) EM FACE AO BEM DA VIDA OBJETO DA BUSCA E APREENSÃO - VIABILIDADE DAS ASTREINTES – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMBATE AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE REDUÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Mostra-se perfeitamente viável a redução das astreintes impostas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido, tendo em vista ainda a desproporcionalidade entre o valor perseguido e o bem da vida objeto da ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARCOS WENDER MAGALHAES PAES DE BARROS
, em face de decisão do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença nº 1000571- 09.2016.8.11.0002, promovida pelo
BANCO PAN S/A.
, deixou de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou à devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o cumprimento da obrigação referente a multa no valor de R$ 39.550,00, bem como o saldo residual da dívida principal no valor de R$ 453,89, devendo esta última sofrer a incidência de juros e correção monetária desde o pedido de cumprimento de sentença.

Após demonstrar a tempestividade e o cabimento do agravo, em síntese, a Agravante alega que a redução das astreintes foi demasiadamente alta, beneficiando o devedor e ficando subentendido que as decisões judicias devem ser descumpridas.

Entende que deve ser mantido o valor pleiteado ou, subsidiariamente, que seja reduzido em pelo menos 50%, com aplicação dos juros, correção monetária e honorários advocatícios.

Diz que “(...) 19. Conforme já estabelecido pelo STJ no julgamento do REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9 “3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.”. 20. Portanto, o entendimento jurisprudencial deixa claro a desconformidade do juízo ao usar a comparação do débito com a multa, sendo que, a multa era adequada e razoável haja vista a obrigação a ser cumprida por força da decisão. 21. Todavia, chegou aos patamar de R$ 395 mil somente em decorrência da omissão da Agravada, em cumprir com a obrigação imposta, não havendo qualquer condão de enriquecimento ilícito”. (ID. Num. 128628180 - Pág. 18 e 19)

Argumenta que as multas são atribuídas de forma coercitiva, e que visam dar seguridade legal ao beneficiário da decisão, para que fosse cumprida a restituição do veículo.

Menciona que a multa sequer foi objeto da apelação, a qual apostou no argumento de ausência de intimação pessoal, mesmo tendo apresentado recurso em face da multa – apenas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Afirma que o valor diário aplicado – no patamar de R$ 500,00 mostra-se adequado e razoável, todavia, o desprezo da instituição bancária elevou o valor da dívida, chegando ao montante de R$ 395.000,00.

Alega que as astreintes não possuem natureza condenatória; contudo, a decisão atacada, que não impôs pagamento de juros, correção monetária referente às astreintes, tampouco honorários advocatícios, merece reforma, eis que “(...) se a ordem judicial para o pagamento da quantia certa foi descumprida, como ocorrido, tal multa perdeu sua natureza, tornando-se um crédito da parte autora e gerando ao réu a obrigação de pagar. Nessa senda, deve-se incidir em juros e correção monetária por se tratar de pagamento em pecúnia”. (ID. Num. 128628180 - Pág. 22 e 23)

Destaca que devem incidir juros de 1% e correção pelo INPC, a partir do arbitramento, ou seja, 04/05/2017.

Requer que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao agravante.

Pede que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. E no mérito, o provimento do agravo, “(...) a fim de que seja reformada a decisão que versa acerca das astreintes, onde fora reduzido 90% (noventa por cento) do valor, pelos fatos e direitos já arguidos, devendo Vossa Excelência manter o valor perseguido pelo Agravante, de R$ 395.500 reais, ou, como pedido subsidiário, determinar a redução em não menos do que 50%, com incidência de juros, correção monetária e honorários advocatícios”. (ID. 128628180 - Pág. 24)

O pleito liminar foi indeferido.

Houve o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Foram ofertadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória que,
nos autos de Ação de Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença nº 1000571- 09.2016.8.11.0002, promovida pelo
BANCO PAN S/A.
, deixou de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou à devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o cumprimento da obrigação referente a multa no valor de R$ 39.550,00, bem como o saldo residual da dívida principal no valor de R$ 453,89, devendo esta última sofrer a incidência de juros e correção monetária desde o pedido de cumprimento de sentença.

O Agravante, MARCOS WENDER MAGALHÃES PAES DE BARROS, busca a reforma da decisão que reduziu as astreintes impostas pelo Juízo “a quo”, requerendo que seja mantido o valor perseguido, de R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais), tendo em vista o descumprimento de determinação judicial – envolvendo busca e apreensão de um veículo (FIAT PÁLIO FIRE (Celebration4) – 2008/2009), objeto de contrato de financiamento no qual houve acordo.

Pois bem.

Não se desconsidera o efeito coercitivo das astreintes, a fim de garantir o cumprimento das decisões judiciais; todavia, mostra-se totalmente pertinente a limitação dos valores, utilizando-se dos parâmetros de razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que não haja exorbitâncias e/ou enriquecimento indevido, sem que isso, por si só, constitua incentivo ao não cumprimento.

Assim, apesar de não considerar o valor diário a título de astreintes, de R$ 500,00 (quinhentos reais) como abusivo, considero que o valor total pretendido (de R$ 395.000,00), e até que seja fixado no mínimo em 50% dele não seja compatível com o objeto da demanda (Busca e Apreensão de veículo – restituição – veículo marca FIAT – PALIO FIRE CELEBRATION 1.0 – 8v – ano/modelo 2008/2009).

Assim, mantenho a decisão do Juízo “a quo”, e a considero legal, salientando-se que a imposição de multa, e eventual descumprimento, que deve ser repreendido, não autoriza o enriquecimento indevido, à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito, “mutatis mutandis”, já me manifestei anteriormente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO DE CIRURGIA (QUADRO DE DESCOLAMENTO DE RETINA NOS DOIS OLHOS – RETINOPATIA DA PREMATURIDADE (PACIENTE BEBÊ) – INCIDÊNCIA DO CDC - NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADA - FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO JUDICIAL – VIABILIDADE - VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES – PLAUSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO E TAMBÉM DE INÉRCIA POR PARTE DOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE – VERIFICAÇÃO DE QUASE 04 MESES PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente lícito que o Magistrado fixe multa, objetivando a efetividade da decisão que determinou a realização de procedimento cirúrgico em bebe, ante o quadro de descolamento de retina – retinopatia.

Não há falar em enriquecimento indevido, diante da fixação de multa em valor razoável e proporcional, sobretudo quando existente limitação de valor máximo, tendo ocorrido o descumprimento de decisão judicial por quase 04 meses, ressaltando-se a tentativa de resolução da questão na esfera administrativa.

Inviável a tese de desídia da parte Agravada, uma vez que cabia ao plano de saúde a efetivação de medidas necessárias à realização do procedimento cirúrgico necessário, com as nuances próprias do caso, em atenção aos interesses de saúde e bem-estar do beneficiário do plano, à luz do Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1004754-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022